Tribunal: TJDFT
Processo: 0726056-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726056-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO CONSTRUTOR BRT-SUL AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONSÓRCIO CONSTRUTOR BRT-SUL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada suscita nulidade da citação ao argumento de que o ato foi realizado em endereço que a pessoa jurídica não se encontra oficialmente instalada e por intermédio de pessoa que não possui poderes para representá-la. Além disso, afirma que a ré não foi intimada pessoalmente para cumprimento voluntário da obrigação. No caso, verifica-se o que mandado de citação de ID 80952388 foi remetido ao endereço indicado no cadastro nacional da pessoa jurídica (ID 78250410) e deixou de ser cumprido porque a ré alterou o seu endereço da sua sede e não atualizou junto à Receita Federal do Brasil.Renovada a diligência na Estação BRT SUL 04, o oficial de justiça foi informado que Adelino Rocha, responsável legalmente pelo Consórcio BRT, é localizado na DF 480 - TERMINAL BRT SUL - GAMA, CEP: 70.297-400. Remetido o mandado para o endereço supracitado, a citação foi cumprida na pessoa Adelino Rocha de Souza (ID 96348375). Desse modo, não verifico qualquer nulidade na citação porque o mandado foi direcionado ao endereço da pessoa jurídica e foi recebido por pessoa que ali se encontrava, apondo sua assinatura, sem fazer qualquer ressalva quanto ao fato de que estaria recebendo correspondência endereçada à pessoa jurídica que não representava (AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 22/04/2019). Por outro lado, é desnecessária a intimação pessoal do devedor revel para cumprimento da obrigação, entendimento do STJ no EDcl no AREsp 1.409.010/SP de 29/04/2019. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD em favor da parte exequente. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora e planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.” A Agravante sustenta (i) que é nula a citação realizada na pessoa de ADELINO ROCHA DE SOUZA, que nunca pertenceu a seus quadros funcionais; (ii) que o “comprovante de inscrição e situação cadastral” indica endereço divergente do que consta na citação; (iii) que alterou o seu endereço na Junta Comercial antes da citação; e (iv) que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento de sentença, do qual tomou ciência após o bloqueio pelo SISBAJUD. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação da fase de conhecimento. Preparo recolhido (IDs 38173963 e 38173964). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, substrato fático e jurídico para o reconhecimento da nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. A Agravada forneceu os endereços da Agravante que constavam do “Contrato de Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto” (IDs 77283601, 77283602, 77283604 e 77283605) e do próprio “Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica” (ID 78250410). Frustrada a citação no endereço constante do “Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica” (IDs 83847451 e 83764067), a citação foi realizada, sem ressalva, na pessoa indicada ao oficial de justiça como responsável pelo consórcio (IDs 83764067 e 96348375). Conclui-se, assim, que em princípio a citação ocorreu de acordo com o que dispõe o artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” A Agravante foi citada por AR na etapa de conhecimento, de maneira que, a priori, deveria ter sido intimada por AR na etapa de cumprimento de sentença, tendo em vista que não tinha procurador constituído nos autos, presente o disposto no artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;” Ocorre que, segundo o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, a nulidade da intimação deve ser arguida “em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar”, in verbis: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Nesse contexto, se a Agravante pretendia evitar os acréscimos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, deveria ter realizado o pagamento na oportunidade em que compareceu aos autos. No que diz respeito à tramitação do cumprimento de sentença, a Agravante exerceu regularmente o seu direito de defesa por meio da impugnação apresentada. Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator